Tribunal: CARF
Processo: 13603.720415/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720415/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ACIL ARTEFATOS DE CIMENTO SAO LUIZ LIMIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após
a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento parcial para
excluir a área de preservação permanente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13603.720412/2008-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720415/2008-11
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.074, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/REC que julgou procedente em parte a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%) e juros
legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Lava Pés".
Mediante análise da DITR e dos documentos apresentados pela contribuinte a
fiscalização glosou o VTN declarado e arbitrou valor superior, de acordo com o Laudo De
Vistoria e Avaliação apresentado, subscrito por Engenheiro Agrônomo competente e revestido
das formalidades legais pertinentes. Desta alteração resultou imposto suplementar conforme
demonstrado no quadro de e-fl., constante dos autos.
A decisão de piso aceitou arguição de erro de fato quanto a área utilizada com
produtos vegetais e área servida de pastagem, alterando a quantidade de hectares respectivas.
Na impugnação o requerente concorda com o VTN atribuído ao imóvel rural pela
fiscalização com base no Laudo de Avaliação apresentado.
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte interpôs em recurso
voluntário alegando, em síntese:
- devem ser excluídas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural as áreas de
preservação permanente e de reserva legal descritas no laudo técnico e constantes da averbação
no registro imobiliário, nos termos do art. 10, §7°. da Lei 9393/96;
- exclusão da multa de ofício no percentual de 75% por ausência de dolo ou má fé
quanto ao recolhimento a menor do ITR;
- ilegalidade dos juros de mora cobrados com base na Taxa Selic.
É o relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.074, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
Remanesce em litígio a discussão a cerca da exclusão das áreas
classificadas como de preservação permanente e reserva legal do cálculo
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
Quanto ao assunto assim decidiu o acórdão recorrido:
Das Áreas ambientais - de Preservação Permanente e de Reserva Legal
No presente caso, entendo que com relação as áreas ambientais de Preservação
Permanente e Reserva Legal não restou comprovado documentalmente o
cumprimento tempestivo de duas exigências legais, a saber:
a) uma exigência de caráter especifico: averbação da área de Reserva Legal à
margem da matricula do imóvel no registro de imóveis competente, de acordo
com art. 16 § 8° da Lei 4.771/1965 (código florestal), cuja redação foi
introduzida pelo art. lo da Medida Provisória n” 2.l66/2001, art. 12, § 1° do
Decreto n“ 4.382/2002 (Regulamento do ITR), e art. 11, § 1o da IN/SRF no
256/2002. cuja averbação tempestiva, para o presente caso seria até o dia
01/01/2003.
A averbação da área pretendida de 38,218466ha como de reserva legal no
competente CRI, se deu por intermédio da AV-17 - 5.633, de 08/08/2008,
conforme consta do documento de fls. 138 e seguintes, sendo, portanto, a
providência intempestiva, para justificar a exclusão dessa área do ITR/2003.
b) uma exigência de caráter genérico, válida tanto para comprovar a área de
Preservação Permanente quanto para a área de Reserva Legal, que é o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, de acordo com o art. 17-O
da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo lo, cuja atual redação foi dada
pelo art. 1o da Lei l0.l65/2000, bem como o parágrafo 3o do art. 9o da IN/SRF no
256/2002, cuja data de requerimento, para o presente caso, seria até o dia
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

31/03/2004 (seis meses. a contar do prazo final fixado para entrega da
DITR/2003, até 30/09/2003, de acordo com a IN/SRF no 0344/2003).
Importante salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento
de que a dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental
(preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7o.
do art. 10, da Lei no 9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP no
l956 -50, de maio de 2000, e mantido na MP n° 2.166-07 de 24.8.2001. diz
respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva existência de tais
áreas no imóvel, não dispensando o contribuinte de, uma vez, sob procedimento
administrativo de fiscalização, comprovar com documentos hábeis o
cumprimento de exigências legais previstas nas legislações ambiental e
tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas da
incidência do ITR.
Em suma. a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às
exigências legais previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no
imóvel, previstas na Lei ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei
9.393/96 e Decreto no 4.382/2002 - RITR), nem à dispensa de protocolização do
ADA junto ao IBAMA (art. l7-O da Lei 6.938/ 1981, com redação dada pelo art.
lo da Lei no l0.165/2000).
Tanto é verdade que a Receita Federal. no Manual de Perguntas e Respostas
referente ao Exercício 2003, elaborado após a edição das citadas Medidas
Provisórias, manteve todas essas exigências, inclusive a necessidade de
protocolização tempestiva do ADA, conforme consta da Questão 064. que
continuou assim orientando:
Pergunta 064 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis
da incidência do ITR?
"Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte protocoliza o ADA no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Renováveis (IBAMA) ou em órgãos ambientais estaduais delegados
por meio de convênio no prazo de até 6 (seis) meses contado a partir do término
do período de entrega da declaração, e que as áreas assim declaradas atendam ao
disposto na legislação pertinente".
Ver perguntas 072, 077, 083, 088 e 093.
(Lai no 4.771, de 1965, art. 16 § 8o, e 44-A § 2°, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001; Lei no 6.938. de 31 de agosto de 1981, art 17-0.
§ 1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1O;
Lei no 9985. de 2000, art. 21 § 1o R1TR/2002, art. 10. § 3o INSRF no 256. de
2002, art. 9o, § 3o
Assim, toma-se imprescindível que, tanto as áreas de preservação permanente,
quanto as áreas de utilização limitada/reserva legal, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA;
exigindo-se, ainda, em relação às últimas, que estejam averbadas
tempestivamente à margem da matricula do imóvel.
Portanto. para justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais de
tributação não basta que as mesmas estejam demonstradas no “laudo de vistoria e
avaliação” apresentado (às fls. 23/75 e anexos de fls. 77/84), fazendo-se
necessário comprovar nos autos o cumprimento tempestivo das duas exigências
tratadas anteriormente.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

Registre-se que o ADA tempestivo, bem como a averbação tempestiva das áreas
de utilização limitada/reserva legal não caracterizam obrigações acessórias. posto
que tais exigências não estão vinculadas ao interesse da arrecadação fiscalização
de tributos. nem se convertem, caso não cumpridas ou cumpridas fora do prazo,
em penalidade pecuniária, definida no art. 113, § 2o e 3°, da Lei n°. 5.l72/1.966 -
CTN, mas sim em exigência de tributo.
Quanto às ementas da jurisprudência administrativa, do antigo Terceiro Conselho
de Contribuintes, tem-se que as mesmas, além de se aterem às situações
circunstanciadas nos respectivos autos. não afetam o presente lançamento, uma
vez que esses julgados não possuem efeito vinculante. nem constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo (PN CST 390/7l).
Assim. não tendo sido comprovadas as exigências acima mencionadas, entendo
que não cabe acatar a pretensão da contribuinte e alterar de oficio os dados de
sua declaração, ficando afastada a hipótese de erro de fato no que diz respeito a
essa matéria (áreas ambientais).
Em sede de recurso voluntário, aduz o recorrente que Eg. TRF/1a Região
decidiu no sentido da ilegalidade da exigência feita pela instrução
normativa 67/97, quanto às condições para excluir as áreas de
preservação permanente e reserva legal da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito
específico para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a
averbação no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato
gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao
fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no 9.393, de 1996, na verdade
condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal à
averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da
Lei no 7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva
Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes
de que seja promovida a competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ITR. ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA
ÁREA
DA
RESERVA
LEGAL
NO
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei
9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro
do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva
legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão em
situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior
a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia
delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto
do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, como administrativamente, nos termos da sistemática
instituída pelo novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da
Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do
tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de
janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393, de 1996), a averbação da
ARL deve ser feita até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2003, a
averbação deveria ter sido providenciada até 1o/01/2003, o que só foi
feito em 08/08/2008 (e-fl. 159), portanto, intempestiva.
Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
ATO
CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do
fato
gerador
(STJ,
EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

Acórdão no 9202006.572
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2001
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após a
ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165,
de 2000, foi alterada a redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de
1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é
legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de
Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação
desta área ambiental não está condicionada à criação da área e sim à sua
preservação, como a própria denominação está a indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do
tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de
janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do
benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador. Nesse
passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias,
especificou o prazo de seis meses após a data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa
exigência ao admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo
que posterior ao exercício a que se refere o tributo. Copio a seguir
julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tratam
sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2002
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a
promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da
Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início
da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e conseqüente redução da base
de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início
da ação fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do
imposto em relação a essa área. No caso, como visto, não foi apresentada
a referida declaração, o que desatende à legislação de regência, portanto
não há como acolher a Área de Preservação Permanente (APP).
Multa de Ofício
O recorrente pede a exclusão da multa de ofício no percentual de 75%,
sob a justificativa de que não teria agido com dolo ou má fé quando do
recolhimento a menor do ITR.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no
lançamento tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pelo art.14 da
Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em
estrita observância aos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade
funcional. A aplicação da multa básica de 75% decorre da falta de
pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de
dolo ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O
lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, e consoante o art. 3o
do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do
CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720415/2008-11

tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do
fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão da multa
de ofício.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre
os créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste
conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital